Tribunal: TJMT
Processo: 1010381-75.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010381-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), JUSSARA DA COSTA CAMPOS - CPF: 295.197.248-26 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), NEWORD MARKETING DIGITAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 35.210.300/0001-80 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DECLARATÓ
RIA
E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS

JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
– COBRANÇA I
MOTIV
ADA –
VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PROVA NECESSÁRIA - ÔNUS DO APELANTE (INCISO I, ARTIGO 373, CPC)
–
SITUAÇÃO DE
MERO
ABORRECIMENTO
–
DEVER DE
REPARAÇÃO INE
XISTENTE
–
MAJORAÇÃO D
A

VERBA
HONORÁRI
A

(
ARTIGO 85, §11, DO CPC
)
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Os
danos morais
decorrentes de cobrança indevida nã
o são presum
idos, pre
cisam
se
r comprovados.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente “
para confirmar a liminar e declarar a nulidade da autorização de figuração nº 993, cancelando em definitivo qualquer débito a ela atrelado”
,
além de
autoriza
r
a autora a proceder
a
o levantamento da caução ofer
eci
da. Diante da sucumbência recíproca,
distribuiu proporcionalmente a ambas as
partes (50% para cada) o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que faz jus aos danos morais uma vez que só não
houve o
protesto e negativ
ação

d
o seu nome
por força
de ordem judicial.

Diz que sofreu ameaça de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em caso de inadimplência.

Ressalta que a reparação também é justificada pela perda de seu tempo útil, pois demorou 4 meses até
a obtenção d
a tutela de urgência que impediu o apontamento restritivo.

Em contrarrazões, a ré pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 205533905).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega
na inicial da Ação
que

em 30-11-2021
a apelada entrou em contato com ela e enviou
-lhe um
documento
informand
o que se
tratava de mero
cadastram
ento
sem nenhum custo
, porém e
m 27-1-2022
foram-lhe
cobrad
os,
por
telefone,
valores inadimplidos, com a
ameaça de que o título seria protestado caso não houvesse o pagamento.

Em resposta, ela
negou que tenha firmado qualquer contrato de prestaçã
o de serviços e tentou cancelar a
avença, mas a apelada condicio
no
u o
seu
desfazimento
à quitação
do débito e de multa
rescisória.

A demanda foi julgada parcialmente procedente “
para confirmar a liminar e declarar a nulidade da autorização de figuração nº 993, cancelando em definitivo qualquer débito a ela atrelado”
,
e
autoriz
ou
a autora a
faz
er o levantamento da caução ofertada.

A apelante recorre apenas
em relação aos
danos morais
. Afirma que são devidos em virtude da
ameaç
a de negativação e protesto de seu nome, que só não aconteceu em razão do deferimento da liminar
na primeira instância
.
A
crescent
a

que
a
perda de
seu
tempo útil também justifica
a indenização
.

No entanto
, o
s
danos morais
na hipótese destes autos nã
o são presumidos, precisam
se
r comprovados,
ônus do qual ela não se desincumbiu
(
inciso I do
artigo 373 do CPC).

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (art
igo
s 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva da violação a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado, não
há o dever de reparação
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.207.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.). (Sem desta
que no original.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 14, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2.
O mero inadimplemento contratual não gera direito à indenização por danos morais se não houver violação específica a direito individual que supere o mero aborrecimento. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.766.907/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 24/5/2021.). (Sem destaque no original).

“
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. PRODUTO COMPRADO E NÃO ENTREGUE. MÁQUINA DE LAVAR E SECAR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO, SEM A FUNÇÃO DE SECAGEM.
CANCELAMENTO DA COMPRA. PELO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. DISSABORES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE CONSUMO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”.
(Recurso Cível n. 71010073666, Primeira Turma Recursal Cível, relator José Ricardo de Bem Sanhudo, julgado em 17-08-2021, sem destaque no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício nesta instância.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
neg
o provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pela apelante (
7,5
%) para 10% sobr
e o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024